Tribunal: TJDFT
Processo: 0003980-13.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, CAPUT, DA LEI N. 9.503/97. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MATERIALIDADE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. AMPLIAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS PARA CARACTERIZAR A MATERIALIDADE DO DELITO. DÚVIDA RAZOÁVEL EM FAVOR DO RÉU.
1. O art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, na sua nova redação, ampliou os meios de prova sobre a embriaguez na condução veículo automotor, podendo ser comprovado o estado de ébrio por intermédio de exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova admitidos em Direito. Mas, o fato real da embriaguez, deve ser provado, não podendo haver condenações, no nosso sistema, por deduções, eis que estas se inserem entre os indícios; e estes precisam ser provados.
2. No caso dos autos, em que se acusa o réu de ter ingerido própolis (componente do mel de abelha) com alguma quantidade de álcool, capaz de causar alteração da capacidade psicomotora, não foi suficientemente demonstrada. Os policiais militares não explicaram a conduta suspeita do acusado em via pública, durante a condução do veículo, que justificou a abordagem, e a questão não foi explorada em juízo pelo órgão de acusação. Remanesce somente a explicação do acusado, que disse ter desviado de um buraco na pista.
3. Além disso, os sinais de embriaguez apontados na fase policial foram razoavelmente contraditados pela prova produzida pela Defesa na fase judicial. Por fim, apesar da ampla variedade de provas arroladas de forma exemplificativa pela norma de trânsito, nenhuma delas chegou a ser produzida em adição às constatações dos policiais militares.
4. Não há, portanto, elementos de prova suficientes para concluir pela caracterização do delito de embriaguez ao volante.
5. Apelação do Ministério a que se nega provimento.